Tribunal: CARF
Processo: 10240.721473/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.721473/2017-21
ACÓRDÃO
1001-004.116 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
OPÇÃO PELO LUCRO REAL. NÃO APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL E DO e-LALUR. LUCRO ARBITRADO. LEGALIDADE.
Excluída a pessoa jurídica do Simples Nacional em razão de ultrapassagem
do limite de receita bruta, e tendo o contribuinte optado expressamente
pelo regime de tributação com base no Lucro Real, a ausência de
apresentação dos arquivos digitais obrigatórios (SPED Contábil, SPED
Contribuições e e-LALUR) inviabiliza a apuração da base de cálculo e
autoriza a tributação mediante lucro arbitrado, nos termos do art. 530, III,
do RIR/1999.
RETENÇÕES
NA
FONTE.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de IRPJ/CSLL retidos na fonte pressupõe comprovação
específica das retenções. Não comprovada a existência de valores
adicionais aos já reconhecidos pela fiscalização, descabe o abatimento
pretendido.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PESSOA
JURÍDICA.
A pessoa jurídica autuada não possui legitimidade para impugnar a
responsabilidade atribuída a terceiros. Súmula CARF no 172.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS SELIC. LEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF
PARA
AFASTAR
LEI
POR
INCONSTITUCIONALIDADE.
A multa de ofício de 75% e a aplicação da taxa SELIC decorrem de previsão
legal expressa, vedado ao CARF afastá-las sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmulas CARF no 2 e no 4.

Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.116 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721473/2017-21
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário não conhecendo a matéria referente ao afastamento da
responsabilidade solidária, e na parte conhecida em rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E
SEGURANCA LTDA - ME contra decisão da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte (MG) (DRJ/BHE) que julgou improcedente a impugnação
apresentada em face do Auto de Infração que constituiu crédito tributário de IRPJ, CSLL,
PIS/PASEP e COFINS.
O procedimento fiscal iniciou-se com a seleção da empresa para fiscalização dos
tributos apurados pelo regime do Simples Nacional (anos-calendário 2013/2014). A fiscalização
constatou que a Receita Bruta auferida em 2013 excedeu o limite legal para permanência no
regime, o que motivou a exclusão de ofício do Simples Nacional com efeitos a partir de
01.09.2013.
A contribuinte manifestou concordância com a Receita Bruta apurada e optou pelo
Regime de Tributação com base no Lucro Real para os anos-calendário 2013/2014. Contudo, a
fiscalização lavrou o Auto de Infração por não ter a contribuinte apresentado os arquivos digitais
obrigatórios (SPED Contábil, SPED Contribuições e e-LALUR), resultando no arbitramento do lucro
para IRPJ e CSLL e tributação pelo Regime Cumulativo para PIS/PASEP e COFINS, nos períodos de
01.09.2013 a 31.12.2014. O valor total do crédito tributário exigido foi de R$ 3.535.438,58.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.116 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721473/2017-21
3

A contribuinte apresentou Impugnação alegando em síntese:
a) Nulidade do Procedimento Fiscal: Alegação de vício insanável no
procedimento fiscal (TDPF-F) devido à prorrogação intempestiva do
prazo de execução, em desacordo com as regras da portaria
regulamentadora do MPF;
b) Nulidade do Auto de Infração (AI) por Vício Material: A autoridade
fiscal não deduziu todos os valores de IR/CSLL/PIS/COFINS retidos na
fonte pelos tomadores de serviço, mesmo constando nas notas
fiscais e na base de dados da RFB, resultando em cobrança indevida
sobre o montante integral e comprometendo a validade do
lançamento;
c) Cerceamento de Defesa / Arbitramento Indevido: O prazo de 20 dias
concedido pela fiscalização para a apresentação dos arquivos digitais
(SPED, e-LALUR) para a tributação pelo Lucro Real foi considerado
insuficiente (o contribuinte havia solicitado 60 dias), caracterizando
cerceamento de defesa. Requereu que fosse aceita a tributação pelo
Lucro Presumido, pois os Livros Caixa do período já estavam em
poder do Fisco;
d) Exclusão da Responsabilidade Solidária: Argumentou que a sócia-
administradora, Francinele Alves de Miranda, não agiu com dolo,
excesso de poderes ou infração à lei (art. 135 do CTN), pois as
transferências bancárias para contas pessoais se destinaram ao
pagamento de funcionários;
e) Ilegalidade da Multa de Ofício e Juros de Mora: A multa de ofício de
75% foi classificada como confiscatória e solicitada a redução para
10%; e
f) Ilegalidade da aplicação da Taxa SELIC para o cálculo dos juros de
mora, pleiteando sua substituição por juros legais de 1% ao mês, por
considerar a SELIC inconstitucional (capitalização de juros e acima do
limite de 12% a.a.).

A 3a Turma da DRJ/BHE, no Acórdão de no 02-87.065, julgou improcedente a
impugnação, mantendo as exigências fiscais com os seguintes fundamentos:
a) não conhecimento parcial quanto às alegações relativas à
responsabilidade solidária da sócia Francinele Alves de Miranda, por
ausência de legitimidade e interesse processual da pessoa jurídica
para defender interesses de terceiros autuados;
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.116 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721473/2017-21
4
b) rejeição da preliminar de nulidade referente à suposta prorrogação
intempestiva do TDPF, por ter sido a prorrogação regularmente
registrada de forma eletrônica e dentro do prazo regulamentar;
c) ausência de cerceamento de defesa e manutenção do arbitramento
do lucro, em razão da não apresentação dos arquivos digitais
obrigatórios (SPED Contábil, SPED Contribuições e e-LALUR) após a
opção da contribuinte pelo regime de Lucro Real, hipótese que
autoriza a tributação pelo Lucro Arbitrado, nos termos do art. 530,
inciso III, do RIR/1999;
d) rejeição da alegação de glosa indevida de retenções na fonte, tendo
em vista que as deduções já haviam sido consideradas pela
fiscalização, inexistindo comprovação de outras retenções não
aproveitadas, motivo pelo qual foram igualmente mantidos os
lançamentos reflexos de CSLL, PIS e COFINS; e
e) manutenção da multa de ofício de 75% e da aplicação da taxa SELIC,
por estarem em conformidade com os arts. 44, inciso I, e 61, § 3o, da
Lei no 9.430/1996, sendo vedado à autoridade julgadora afastar a
aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade, conforme
o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário ao CARF, reiterando as
alegações apresentadas anteriormente.

É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação, exceto no que se
refere à tema atinente à responsabilidade tributária. Por essas razões, o recurso merece ser
conhecido parcialmente e devidamente apreciado por esta instância.
Sobre a Responsabilidade, sustenta a Recorrente o afastamento da
responsabilidade da sócia da empresa, vez que a mesma em nenhum momento infringiu as normas
dos artigos 134 e 135 do CTN, quer seja, agir dolosamente, na dissolução da empresa, cometer
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.116 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721473/2017-21
5
desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo este um ato ilegal e arbitrário a permanência
da mesma como responsável subsidiaria da empresa.
Convém salientar que o recurso voluntário foi interposto pela Empresa, e não em
conjunto com as responsáveis, razão pela qual não se pode conhecer de tal alegação, consoante se
observa do disposto n.o 172 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 172 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Assim, diante da ausência de legitimidade para tratar do tema, não conheço do
recurso, nessa parte.

2. Da nulidade
Salienta a Recorrente a existência de fraude, vício formal e erro material do
lançamento, considerando que foram relatadas com gráficos e apresentadas notas fiscais onde
estavam destacados os tributos retidos, porém nada fora considerado, o que compromete todo o
trabalho realizado pela autoridade fiscal.
Acerca das deduções, a fiscalização assim consignou:
30. Dos valores apurados, foram deduzidos os valores de IR/CSLL retidos na fonte
pelos tomadores de serviços, incidentes sobre as notas fiscais de prestação de
serviços, declarados em DIRF de terceiros, identificados a seguir. Não houve
recolhimento ao SIMPLES NACIONAL no período de apuração, em razão disso,
nada foi apropriado a título de recolhimento.

Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.116 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721473/2017-21
6

Nota-se, dessa forma, que apenas foram deduzidos os valores de IR/CSLL retidos na
fonte pelos tomadores de serviços, incidentes sobre as notas fiscais de prestação de serviços,
declarados em DIRF de terceiros.
Portanto, apenas foram consideradas as retenções comprovadas.
No mesmo sentido, o acórdão vergastado assim dispôs:
Já com relação à alegação de que a autoridade lançadora teria desconsiderado
valores retidos na fonte, cabe registrar que a impugnante também não se
desincumbiu do seu ônus de apresentar os respectivos comprovantes de
retenção emitidos pelas fontes pagadoras.
Ora, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, o imposto de renda retido na
fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
De todo modo, conforme relatou a autoridade lançadora, "dos valores apurados,
foram deduzidos os valores de IR/CSLL retidos na fonte pelos tomadores de
serviços, incidentes sobre as notas fiscais de prestação de serviços, declarados
em DIRF de terceiros".
Destarte, não tendo sido devidamente comprovadas as retenções supostamente
desconsideradas, não há como deduzir, a título de retenção na fonte, nenhum
valor em adição aos já devidamente deduzidos pela autoridade lançadora.
Convém destacar que parte do entendimento adotado pela DRJ foi superado pela
Súmula CARF n.o 143, que assim preceitua:
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.116 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721473/2017-21
7
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
Contudo, apesar da ponderação feita pela fiscalização sobre o aproveitamento das
retenções constantes de notas fiscais de prestação de serviços e declarados em DIRF de terceiros,
a Recorrente não colaciona aos autos provas adicionais correspondentes as retenções que se
busca demonstrar, de modo que não dialoga satisfatoriamente com a decisão a quo, nem aponta
especificamente as provas que corroboram a sua pretensão.
Assim, não há nulidade nos autos, pois adotado procedimento correto pela
fiscalização.

3. Do lucro arbitrado
No que se refere ao lucro arbitrado, sustenta a Recorrente que a não apresentação
dos livros digitais pela empresa é fato, assim como é fato que a autoridade fiscal não concedeu
prazo suficiente para elaboração contábil pelo Regime de Tributação com base no Lucro Real,
quando solicitado prazo de 60 dias para a confecção dos serviços, a autoridade fiscal somente
concedeu 20 dias improrrogáveis, o que é realmente impossível, considerando a complexidade das
informações, considerando tal ato cerceamento de defesa. Até mesmo porque a empresa solicitou
que fosse considerado então o Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido (mesmo
sabendo ser inviável para uma empresa que esta trabalhando com prejuízo), vez que os livros
Caixa do ano 2013 e 2014 estavam escriturados e em poder do fisco, onde deveria ser aplicada a
norma do Parágrafo Único do Artigo 527 do Regulamento do Imposto de Renda/1999.
Assim, requer a Recorrente requer que seja desconsiderada a punição da
Tributação com Base no Lucro Arbitrado, vez que os documentos necessários, tal seja, os Livros
Caixa 2013 e 2014, devidamente escriturados estavam em poder da autoridade fiscal, devendo ser
aceita como tributação a Base pelo Lucro Presumido, sendo o não aceite considerado como
cerceamento de defesa.
Acerca do tema, a decisão vergastada assim destacou:
A impugnante prossegue queixando-se do prazo que lhe foi concedido para
apresentar "os arquivos digitais do SPED Contábil, SPED Contribuições e o e-Lalur
para os fatos contábeis/geradores ocorridos em 2103 e 2014".
Note-se que, em 19/07/2017, a contribuinte teve ciência do termo de intimação
no 3 (fls. 145), mediante o qual foi intimada a: "Apresentar opção por outro
regime de tributação, considerando que em 2013 o Contribuinte ultrapassou o
limite da Receita Bruta para manter-se no Simples Nacional, ainda que na
condição de Empresa de Pequeno Porte. A opção poderá ser realizada pelo Lucro
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.116 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721473/2017-21
8
Real (anual ou trimestral) ou pelo Lucro Presumido. Em qualquer das opções, o
Contribuinte deverá observar as obrigações acessórias quanto a escrituração
correspondente."
Já em 16/08/2017, a contribuinte teve ciência de termo de prorrogação (fls. 150),
em que lhe foi concedido mais 20 dias úteis para cumprir, entre outros itens, o
seguinte: "Considerando a opção de tributação pelo Lucro Real (AC/2013 e 2014),
apresentar os arquivos digitais - SPED contábil e SPED Contribuições - e LALUR,
bem como todos os documentos que deram suporte à escrituração dos anos-
calendários 2013 e 2014".
Ora, além de se revelar bastante extenso e razoável, o prazo total concedido até
supera o previsto na legislação de regência, em especial o art. 19 da Lei n° 3.470
de 28/11/58, com a redação dada pela Medida Provisória n° 2.158-35, de
24/08/2001, que estabelece o prazo de vinte dias para o sujeito passivo
apresentar as informações e documentos necessários ao procedimento fiscal.
Mais descabida ainda é a alegação de que, após intimada a optar por outro
regime de tributação em virtude de sua exclusão do Simples Nacional, a
contribuinte teria "solicitado a oportunidade de mudar e apresentar com base
pelo Lucro Presumido, mas a solicitação não fora aceita". Em verdade, foi a
própria contribuinte quem, de pronto e expressamente, manifestou sua opção
pelo regime de tributação com base no lucro real, o que se acha devidamente
comprovado pelo termo de resposta anexado a fls. 149 destes autos.
E, como bem expôs a autoridade lançadora, "a não apresentação da escrituração
contábil para os fatos contábeis 2013 e 2014 e do Livro de Apuração do Lucro Real
(e-Lalur) para os fatos contábeis 2014, prejudicou a verificação da regularidade do
Lucro Líquido e do Lucro Real, base de cálculo do IRPJ/CSLL, nos anos-calendário
2013 e 2014."
Desta forma, não havia outra possibilidade válida para a autoridade lançadora
senão proceder à tributação com base no lucro arbitrado, tal qual determina, de
modo categórico, o art. 530, III, do RIR de 1999:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o): (...) III - o contribuinte deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527;
(...).

Assim, como bem consignado na decisão de primeira instância, em razão da não
apresentação completa dos documentos solicitados, tornou-se necessário o arbitramento, diante
do prejuízo à verificação da regularidade do Lucro Líquido e do Lucro Real, base de cálculo do
IRPJ/CSLL, nos anos-calendário 2013 e 2014.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.116 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721473/2017-21
9
Ademais, quanto aos argumentos reiterados sobre as deduções das retenções,
pelas razões adotadas na análise do tópico da nulidade, a insurgência da Recorrente não merece
acolhida.
Portanto, não assiste razão à Recorrente em suas alegações, motivo pelo qual
mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos

4. Da Multa
No tocante à multa aplicada, aduz a Recorrente que foi aplicada a Multa de Oficio
de 75%, tal multa passa a ter caráter confiscatório e foge da função social do tributo, penalizando
o contribuinte de forma exagerada e desonesta.
Apesar das alegações sobre o caráter confiscatório da multa, faz-se salutar destacar
a impossibilidade de apreciação, no âmbito do CARF, da inconstitucionalidade da multa aplicada,
nos termos da Súmula CARF n.o 2 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Portanto, vigente o disposto no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996; que dispõe
expressamente que, em se tratando de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; mostra-se imperiosa a sua
aplicação.
Desse modo, nego provimento ao recurso, nessa parte.
5. Da aplicação da SELIC
Alega a Recorrente que a aplicação da SELIC fere o princípio da isonomia previsto na
Constituição, em seu art. 150, II, e, assim, deve prevalecer a aplicação da taxa de 1% para a
cobrança dos juros de mora.
Tal argumento não deve prosperar, mormente porque, como dito anteriormente, o
CARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade das leis, nos termos da Sumula CARF
n.o 2.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.116 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721473/2017-21
10
Além disso, a aplicação da SELIC consolidou-se, no âmbito desse Conselho de
Administração de Recursos Fiscais, por meio da Súmula CARF no 4, conforme segue:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, nego provimento ao recurso também nessa parte.
6. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, e, na
parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 796
DF CARF MF
Original